Tribunal: TJES
Processo: 0008987-08.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Quebra do Sigilo Telefônico
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008987-08.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LARIANE DOS SANTOS ESTEFANATO e outros (6)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008987-08.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LARIANE DOS SANTOS ESTEFANATO, MARCELO PEREIRA DA SILVA, DIEGO DE OLIVEIRA GAZONI, WEKSLEY BRANDAO RISO, RITA DE CASSIA POLETO, RAFAEL FERREIRA DA SILVA, DOUGLAS LIMA DE AGUIAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA - ES20475
Advogado do(a) APELANTE: ALINE CEREZA SANTANA - ES26720-A
Advogado do(a) APELANTE: ALINE CEREZA SANTANA - ES26720-A
Advogado do(a) APELANTE: ISRAEL BLUNCK SILVEIRA FERRAREZI - ES15886-A
Advogado do(a) APELANTE: ALINE CEREZA SANTANA - ES26720-A
Advogado do(a) APELANTE: MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA - ES20475
Advogado do(a) APELANTE: ALINE CEREZA SANTANA - ES26720-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
– TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE
.
HONORÁRIOS
. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório é apto a ensejar a condenação. Os depoimentos prestados por Policiais revestem-se de relevante valor probatório, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos. Precedentes. No caso o reconhecimento do tráfico privilegiado se torna impossível, Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, inquéritos policiais e ações penais em andamento, bem como condenações por fatos posteriores podem obstar a aplicação do benefício descrito no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, porquanto demonstra a prática reiterada de condutas nocivas, bem como a incursão do acusado em atividades criminosas.[...]AgRg no HC 534.212/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 04/06/2020). Ao arbitrar os honorários de advogado na área criminal o magistrado pode se utilizar analogicamente da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código de Processo Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação da analogia.4 – Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008987-08.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LARIANE DOS SANTOS ESTEFANATO, MARCELO PEREIRA DA SILVA, DIEGO DE OLIVEIRA GAZONI, WEKSLEY BRANDAO RISO, RITA DE CASSIA POLETO, RAFAEL FERREIRA DA SILVA, DOUGLAS LIMA DE AGUIAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA - ES20475
Advogado do(a) APELANTE: ALINE CEREZA SANTANA - ES26720-A
Advogado do(a) APELANTE: ALINE CEREZA SANTANA - ES26720-A
Advogado do(a) APELANTE: ISRAEL BLUNCK SILVEIRA FERRAREZI - ES15886-A
Advogado do(a) APELANTE: ALINE CEREZA SANTANA - ES26720-A
Advogado do(a) APELANTE: MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA - ES20475
Advogado do(a) APELANTE: ALINE CEREZA SANTANA - ES26720-A

VOTO

Da preliminarmente de nulidade da interceptação telefônica.

A combativa defesa traz ao debate que a Polícia se valeu de fundamentação genérica para incluir os recorrentes no âmbito da investigação.

Sobre este tema, destaco o julgamento do AgRg do RHC 139165/SP de relatoria do Ministro Felix Fischer deixou assente que: “A Jurisprudência desta eg. Corte Superior é firme no sentido de que "A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica, como ocorreu na espécie. É desnecessário que cada sucessiva autorização judicial de interceptação telefônica apresente inéditos fundamentos motivadores da continuidade das investigações, bastando que estejam mantidos os pressupostos que autorizaram a decretação da interceptação originária (HC n. 339.553/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 7/3/2017).VI - No que atine aos prazos, "a prorrogação das interceptações telefônicas não está limitada a apenas um novo período de 15 dias, podendo ser efetivada sucessivas vezes, diante das particularidades do caso, desde que fundamentada a decisão" (HC 537.555/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 11/02/2021).(AgRg no RHC 139.165/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021).”

Ainda mais relevante que toda a operação levou ao desdobramento de apuração de delitos dos mais complexos, em local de intenso tráfico ilícito de entorpecentes, aonde impera o silêncio pelo temor que os traficantes colocam nos moradores aonde se deram os fatos.

Fixadas estas premissas, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a legitimidade das interceptações telefônicas neste feito combatidas:

Não há que se falar em ofensa ao princípio da subsidiariedade, nem em ausência de indicação de elementos concretos/razoáveis, pois foram apontadas as razões acerca da imprescindibilidade da medida de interceptação telefônica.
3. No caso, a Subdivisão Policial de Pato Branco, iniciou uma investigação com o intuito de verificar a ocorrência de suposto esquema de cobrança de propinas para que fossem aprovadas licenças ambientais nos escritórios regionais do instituto Ambiental do Paraná de Pato Branco e Francisco Beltrão. A notícia crime inicial se deu por meio da declaração prestada junto ao Departamento de Inteligência do Estado do Paraná, oportunidade em que foi apresentada gravação feita com os detalhes da propina.4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que é ônus da defesa, quando alega violação do disposto no artigo 2º, inciso II, da Lei n.9.296/1996, demonstrar que existiam, de fato, meios investigativos alternativos às autoridades para a elucidação dos fatos à época na qual a medida invasiva foi requerida, sob pena de a utilização da interceptação telefônica se tornar absolutamente inviável (AgRg no HC n. 533.348/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 1º/10/2019, DJe 10/10/2019).4.
A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica, como ocorreu na espécie. É desnecessário que cada sucessiva autorização judicial de interceptação telefônica apresente inéditos fundamentos motivadores da continuidade das investigações, bastando que estejam mantidos os pressupostos que autorizaram a decretação da interceptação originária" (HC n. 339.553/SP, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe 7/3/2017). (RHC 101.780/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 10/04/2019).
5. Agravo regimental provido, para, afastada a incidência da Súm. n.182/STJ, conhecer do agravo em recurso especial, negando, todavia, provimento ao recurso especial.(AgRg no AREsp 1789984/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

Por fim, constato nos
documentos constantes no caderno processual, que há materialidade dos crimes em apuração e fortes indícios de autoria por parte dos recorrente nas interceptações telefônica, ora combatidas.

Dito isto, rejeito o preliminar arguida.

Mérito

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extraímos da peça acusatória:

[...]
“Processo
nº 0008987-08.2014.8.08.0011:

“(...) que entre 06 de fevereiro de 2014 a 03 de abril de 2014, nesta cidade, os Denunciados Douglas, vulgo 'Douglinhas', 'Bryan' ou 'Gordo', Lariane, vulgo 'Lalinha', Marcelo, vulgo 'Marcelinho' ou 'Morcego', Rafael, Jhonatan, vulgo 'Jhoni' e o menor Igor, prepararam, adquiriram, venderam, transportaram, tiveram em depósito droga, vulgarmente conhecida como 'maconha', com o intuito de comercializá-la, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...) bem como se associaram a fim de praticar o delito de tráfico de droga, sendo os crimes praticados com emprego de arma de fogo, bem como sua prática envolveu menor de idade (Igor).

processo nº 0000812-66.2014.8.08.0062:

“(...) que, no dia 30 de abril de 2014, por volta das 06h00min, na Rua das Acácias, 80, bairro Aparecidinha, nesta comarca, os denunciados Douglas Lima de Aguiar, vulgo 'Douglinhas' e Lariane dos Santos Estefano, vulgo 'Lalinha', de forma livre e consciente, tinham em depósito, com o intuído de vender, 225 (duzentos e vinte e cinco) gramas de substância entorpecente vulgarmente conhecida como maconha, bem como possuíam uma pistola, marca Taurus, modelo PT 58 S, calibre .380 com numeração raspada, carregada com 12 (doze) munições intactas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...).”
[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram condenados pela prática dos crimes de previstos nos artigos 33, caput, e artigo 35 c/c artigo 40, incisos IV e VI da Lei n° 11.343/06, recorrente
Lariane dos Santos Estefanato
) e nos artigo
33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei n° 11.343/06, o recorrente
Rafael Ferreira da Silva.

Primeiramente, sob o pleito defensivo da absolvição pelo crime de tráfico de drogas, ao argumento de que não existem provas suficientemente robustas para ensejar o édito condenatório.

A materialidade foi protocolada IP.PORTARIA 0044038630.21.01.0008.24.039, do Boletim Unificado 44038630, Relatório de Investigação 603.2.01338/2021. Mandado de Busca e Apreensão de fl. 13; Auto de Apreensão de fl. 14; Auto de Constatação de Provisório de Substância Entorpecente de fl. 16 – todos do I.P. nº 189/14 -; Registro de denúncias de fls. 15/27 e 54/68; Transcrição dos alvos envolvidos na Operação “Maria Grande” de fls. 69/123, 144/179, 213/238, 255/314 e 338/350; Mídia da Operação “Maria Grande” de fl. 317; Mandado de Busca e Apreensão de fl. 471; Boletim Unificado de fls. 482/484; Auto de Apreensão de fl. 488; Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente de fls. 489/490; Folha com anotações de fl. 547 – todos do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônicos nº 0001481- 78.2014.8.08.0011 -; Transcrição dos alvos envolvidos na Operação “Maria Grande” de fls. 21/75, 101/152 e 180/202 do Apenso I.P. 045/14; Boletim Unificado de fls. 16/18; Auto de Apreensão de fls. 21/22; Exame de Eficiência e Prestabilidade de Arma de Fogo de fl. 23; Auto provisório de Constatação de Droga de fls. 24/25 – todos do processo nº 0000812-66.2014.8.08.0062.

A
autoria
foi reforçada nos depoimentos dos policiais, extraído da mídia anexada aos autos e descritos na sentença. Vejamos:

[...]“: [...]; que se recorda dos fatos e da operação deflagrada; [...]; que durante a escuta das interceptações verificaram que os acusados mantinham conversas sobre a traficância; que houve busca e apreensão na casa do Douglas e da Lariane, em que apreenderam drogas e armas; que na casa da Rita encontrou maconha; que participou dessas buscas apenas; que Marcelo trabalhava na parte da venda dos entorpecentes, no armazenamento, era o gerente; que em relação a Lariane, esta também conversava com os traficantes, cobrava droga e dinheiro em nome do Douglas [...]. (depoimento PCES ELIOMAR BAHIENSE, em juízo)

[...]“[...]; que se recorda da operação; que o alvo principal era o Douglas; que a operação apurava os homicídios que os acusados tinham praticado e desencadeou nas investigações relacionadas ao tráfico de entorpecentes; que na casa da Rita foi apreendido maconha; que na casa de Marcelo houve apreensão também, mas não recorda do quê; que Lariane era mulher do Douglas e que comandava em nome do Douglas,[...]”. (Depoimento PM PCES EDIMO BONADIMAN em juízo)

[...][...]; que se recorda vagamente da operação; que se recorda que Douglas era o alvo principal da operação; que Marcelo era o gerente do tráfico; (Depoimento PCES WANDERSON MELO WASCONCELOS, em juízo)

Ressalto, trecho do bem laçando parecer da Douta Procuradoria de Justiça, “os depoimentos prestados pelos Policiais que participaram da apreensão da droga revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório.”

Nesse sentido:

[...]
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.[...] (AgRg no HC n. 800.470/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Portanto, como demonstrado, a conduta se amolda ao tipo penal do tráfico de drogas, permitindo a condenação dos recorrentes pelas práticas dos delitos mencionados, não merecendo, desse modo, a alteração do édito condenatório.

Da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da lei nº 11.343/06, requerida pela recorrente Lariane dos Santos Estefanato.

A defesa da recorrente Lariane dos Santos Estefanato pugna pela aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da lei nº 11.343/06 sob o fundamento esta preenche todos os requisitos legais para a concessão da referida benesse.

Os requisitos para aplicação deste benefício, conforme texto do próprio artigo são que o agente seja primário, de bons antecedentes, e não se dedique às atividades criminosas.

Destaco, que o intuito da causa espacial de diminuição é beneficiar o pequeno traficante, aquele que acabou de se inserir no mundo do tráfico, cuja conduta merece menor reprovabilidade.

Todavia, no presente caso, o reconhecimento do tráfico privilegiado se torna impossível, já que fica evidenciada por sua reincidência
possui uma Guia de Execução, GE nº 183492, por um fato
ocorrido em 23/10/2010 com trânsito em julgado em 28/03/2016 com incursão no art. 329 do CP
e pela dedicação desta à prática criminosa, não só pelo por manter em depósito grande quantidade e drogas, mas também pela distribuição destas.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente
seja primário, tenha bons antecedentes
, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. (AgRg no HC 602.988/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)

Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, inquéritos policiais e ações penais em andamento, bem como condenações por fatos posteriores podem obstar a aplicação do benefício descrito no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, porquanto demonstra a prática reiterada de condutas nocivas, bem como a incursão do acusado em atividades criminosas.[...]AgRg no HC 534.212/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 04/06/2020).

Diante do impedimento legislativo para reconhecimento dos pleitos da defesa da, deixando de aplicar a benesse de tráfico privilegiado à recorrente, mantendo assim, inalterada a sentença de primeiro grau.

Do pedido da recorrente Lariane dos Santos Estefanato de substituição da pena privativa de liberdade pela privativa de direitos, conforme disposto no artigo 44 do Código penal, as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; II – o réu não for reincidente em crime doloso; III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Portanto, havendo necessidade que o Ré preencha os requisitos previstos no artigo 44 do Código penal, sendo esses cumulativos, não há como possibilidade de se substituir a pena corporal por uma pena restritiva de direitos, tendo em vista que foram consideradas várias circunstâncias judiciais negativas na primeira fase dosimétrica.

Quanto ao pedido de honorários advocatícios, referente à atuação em segundo grau, entendo que, de acordo com a regra contida no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, o advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente, ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

É fato que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Quando da fixação dos honorários de advogado, que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Portanto, entendo que a atuação da Drª. Maria Aparecida Baptista de Oliveira, inscrita na OAB/ES sob nº OAB-ES 20475 demonstrou inquestionável qualidade, dedicação e zelo profissional ao apresentar razões ao presente recurso.

Ressalto, que deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial, para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Desta maneira, dou provimento ao pedido, a fim de fixar, em favor da Drª. Maria Aparecida Baptista de Oliveira, inscrita na OAB/ES sob nº OAB-ES 20475, o valor de R$ 1000,00 (mil reais), referente à sua atuação perante este segundo grau de jurisdição.

É como voto.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para fixar os honorários advocatícios .

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.